Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-54.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação indenizatória. Réu que não detém legitimidade para recorrer da sentença no ponto em que condenou a denunciada à lide ao pagamento de honorários ao advogado do autor. Denunciada que não se opôs à litisdenunciação. Descabimento de sua condenação em honorários ao advogado do denunciante. Recurso não provido.